Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731117-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO GIOVANI MASCARENHAS DE CARVALHO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de revisão de complemento de aposentadoria que acolheu a preliminar de incompetência absoluta para julgamento do pedido formulado em face do Banco do Brasil (integralizar a reserva matemática e realizar os aportes que se fizerem necessários) e excluiu o ente patrocinador (Banco do Brasil) da lide. Também condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos do Banco do Brasil S.A, e determinou a realização de perícia técnica. O agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau não observou a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no regime de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 586.453, segundo a qual “A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”. Ressalta que no REsp 1.312.736/RS, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 955), o Superior Tribunal de Justiça discutiu a inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça trabalhista, situação na qual se inclui o agravante. Alega que no julgamento do REsp 1.312.736/RS foi admitido o recálculo do benefício “nos termos pretendidos, nas ações da espécie propostas na Justiça comum até a data do julgamento do presente recurso repetitivo, condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano”. Frisa que no julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp 1.312.736/RS constou expressamente no acórdão que “a tese firmada no acórdão embargado não afastou a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte”. Defende que há necessidade de o Banco do Brasil S.A. integrar o polo passivo da lide para que possa assumir a responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática, conforme mencionado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Assegura que não restam dúvidas quanto à legitimidade do patrocinador para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a pretensão do agravante teve origem de um ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S.A., qual seja, o não pagamento das horas extras ao agravante e, com isso, o não recolhimento de contribuições em favor da PREVI incidentes sobre as referidas horas extras. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau não se atentou para a modulação dos efeitos em relação às teses fixadas no REsp 1.312.736/RS, que admitiu o recálculo do benefício para as demandas ajuizadas até 08.08.2018 (item III). Informa que a presente ação foi ajuizada em 19.08.2016. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau deixou de observar o item 1.II da tese firmada no REsp 1.370.191/RJ, que assegurou que nas causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador, há possibilidade deste integrar o polo passivo das demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de benefício de previdência complementar. Sustenta que a perícia atuarial deve ser realizada após a constituição do título executivo. Entende que é desnecessário realizar o cálculo pericial antes do trânsito em julgado, e que o cálculo pericial atuarial deve ser realizado na fase de cumprimento das obrigações de fazer e pagar, em sede de liquidação de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja: i) reconhecida a competência da Justiça Comum para processar a presente ação, ii) reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para integrar o polo passivo da demanda; iii) afastada a condenação do agravante no pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos do Banco do Brasil S.A; iv) afastada a determinação de realização da prova pericial atuarial. Preparo efetuado (ID n. 18856759; 18856760). O agravante foi intimado para se manifestar sobre o não conhecimento do requerimento de que seja afastada a determinação de realização da prova pericial atuarial, por ser matéria não contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID n. 18949313). Manifestação do agravante (ID n. 19305729) na qual alega que a discussão sobre a necessidade ou não de realização de perícia atuarial na fase de conhecimento se trata de matéria unicamente de direito. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, impende registrar que o pleito do agravante de que seja afastada a determinação de realização da prova pericial atuarial não será conhecido, por se tratar de matéria não recorrível pela estreita via do agravo de instrumento. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável. Isso porque a discussão a respeito da determinação de realização de prova pericial não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFINE PRODUÇÃO DE PROVA E RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. (...) (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Em uma análise perfunctória, os requisitos se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre ação revisional de benefício previdenciário na qual o autor, ora agravante, informa que trabalhou no Banco do Brasil S.A. no período de 01.03.1982 a 04.06.2012. A partir de 05.06.2012 passou a perceber benefício a título de complemento de aposentadoria pago pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. O agravante afirma que o empregador Banco do Brasil S.A. não pagou as horas extras e seus reflexos, e que também deixou de deduzir as contribuições pessoais do agravante que foram recolhidas e de repassá-las juntamente com as contribuições patronais à PREVI, conforme previsto no Estatuto vigente na data em que tomou posse no Banco do Brasil S.A. e no Regulamento do Plano de Benefícios. Assegura que a falta de retenção e recolhimento das contribuições pessoais e patronais à PREVI lhe acarretou prejuízos porque a inadimplência das horas extras e o não recolhimento das referidas contribuições, na época devida, resultaram no recebimento do complemento de aposentadoria a menor, que é pago pela PREVI. Em função disso, o agravante ajuizou demanda trabalhista (autos n. 0000625-20.2011.5.10.0010), que foi julgada parcialmente procedente para condenar o empregador Banco do Brasil S.A. ao pagamento de horas extras diárias e seus reflexos, bem como à retenção e ao recolhimento das contribuições pessoais e patronais em favor da PREVI. Como narrado, a reclamação trabalhista n. 0000625-20.2011.5.10.0010 foi ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., cujo objeto foi o reconhecimento de horas extras trabalhadas e seus reflexos, e o recolhimento das contribuições pessoais e patronais em favor da PREVI. Reconhecidas as horas extras e a necessidade de retenção e recolhimento das contribuições pessoais e patronais em favor da PREVI, a competência para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria, em virtude da natureza cível da relação jurídica, é da Justiça Comum. Essa controvérsia foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral: “Recurso extraordinário - Direito Previdenciário e Processual Civil - Repercussão geral reconhecida - Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria - Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho - Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema - Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2o, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio. (RE 586453, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-106 DIVULG 05-06-2013 PUBLIC 06-06-2013 EMENT VOL-02693- 01 PP-00001)” A questão relativa à possibilidade de recálculo dos benefícios da previdência complementar pela inclusão de valores relativos às horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.312.736/RS[1], julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 955). Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp 1.312.736/RS[2], restou consignado que “a tese firmada no acórdão embargado não afastou a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte”. Registre-se, ainda, que nos autos do REsp 1.370.191/RJ[3], também julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 936), não se afastou a legitimidade do patrocinador para responder por eventual cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) em prejuízo de participante ou assistido do plano de benefícios, a exemplo de perdas e danos decorrentes do não pagamento das horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário. Na espécie, o agravante busca a reparação pelos eventuais prejuízos sofridos em virtude do recolhimento, a menor, na sua complementação de aposentadoria, em decorrência de ato ilícito de responsabilidade do patrocinador (Banco do Brasil S.A.). Desse modo, a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. se justifica, haja vista a existência de nexo causal entre o ato ilícito do empregador/patrocinador e o desequilíbrio atuarial surgido para o ente previdenciário. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO PRINCIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENEFÍCIO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) II. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder a demanda deduzida conjuntamente contra a PREVI, se a causa de pedir recai sobre a sua conduta ilícita e não lhe é direcionado pedido de revisão do benefício previdenciário, mas de pagamento das parcelas necessárias à formação da fonte de custeio necessária à sua efetivação. (...) (Acórdão 1246858, 07182755420188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRELIMINARES. COISA JULGADA E BIS IN IDEM. ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO. HORA-EXTRAS. RECÁLCULO. COMPLEMENTAÇÃO. REQUISITOS. REsp n.o 1.312.736/RS MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEPCIONALIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DO CUSTEIO. CORRESPONSABILIDADE. PARTICIPANTE. PATROCINADOR. DANO PATRIMONIAL. NEXO CAUSAL. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. 1. A controvérsia em que o apelado/autor pretende a revisão de seu benefício de complementação de aposentadoria contratado com entidade fechada de previdência complementar deve ser examinado a partir da ótica civilista e da legislação especial que rege a matéria, em razão do cancelamento do verbete sumular n.o 321 e da aprovação do enunciado 563 de Súmula, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embora o Banco do Brasil tenha efetuado o recolhimento das contribuições ordinárias no âmbito da justiça trabalhista, tem-se que eventual complementação do benefício de aposentadoria complementar suplicado em ação na justiça comum não viola a coisa julgada de sentença trabalhista e, por tal razão, não há que se falar em bis in idem. 3. Em regra, o patrocinador de fundo de previdência complementar não detém legitimidade para figurar para figurar como sujeito processual em litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, entretanto, sua legitimidade passiva ad causam é reconhecida se deduzido pedido expresso e específico para que proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e, da mesma forma, é reconhecida sua legitimidade ativa para as questões referentes ao aporte de reserva matemática, para que responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo. 4. É da Justiça comum a competência para o processar e julgar a demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos correlatos, diante da natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada (...) 9. O Banco do Brasil S/A, ao não fazer o pagamento das horas extras na época devida e ao não efetuar tempestivamente os recolhimentos à PREVI por conta do aumento salarial do obreiro, descumpriu sua responsabilidade como patrocinador do plano de benefícios, restando patente a prática do ato ilícito e sua responsabilidade por qualquer aporte necessário ao recálculo do benefício do autor. (...) (Acórdão 1242657, 00242129120158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PREVI. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA REJEITADAS. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. LIMITE-TETO. EXLUSÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E DOS JUROS DE MORA. CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese o autor pretende obter a revisão dos benefícios previdenciários recebidos após a incorporação de horas extras e reflexos pela Justiça do Trabalho. 2. Nos casos em que a matéria disser respeito aos reflexos da decisão proferida pela Justiça Obreira na relação jurídica estabelecida entre demandante e entidade de previdência privada para que seja possível a revisão dos benefícios recebidos pela demandante, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum. 3. Ajuizada a ação decorrente de decisões proferidas em reclamações trabalhistas e formulado requerimento contra a patrocinadora para que providencie a recomposição das reservas matemáticas e assim viabilizasse a revisão dos benefícios, constata-se a legitimidade passiva da ex-empregadora. (...) (Acórdão 1238532, 07231792020188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018. [2] EDcl no REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019. [3] REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018. 10